Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. FALHA OPERACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço de aluguel de veículo. Cobrança indevida. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora firmou contrato de aluguel de veículo para os dias 08 a 12 de novembro de 2020, mediante pagamento de R$ 591,98 (ID. 33180715), em cartão de crédito, e caução de R$ 700,00, o qual posteriormente foi devolvido. Utilizou o automóvel no período contratado e o restituiu na data pactuada, porém, a despeito da regularidade do pagamento, cerca de um mês depois da utilização do serviço, recebeu diversas cobranças da ré, que inclusive resultaram em inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 33180717). Conforme aduz a segunda ré, em contestação, as cobranças decorreram de falha operacional da própria empresa que, em razão de ter registrado com equívoco o dia de retirada do veículo, estornou o valor pago regularmente pela autora poucos dias após a contratação, pressupondo que o contrato não havia sido executado. Tendo em vista que as cobranças foram efetuadas mais de um mês depois da prestação do serviço, é verossimilhante a alegação da autora de que não havia tomado conhecimento do estorno (ID. 33180714), o que reforça a ocorrência de defeito no serviço. Assim, é de se concluir que a negativação foi indevida, de modo que devem as rés responder pelos danos causados à consumidora, nos termos da norma de regência.
3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações assemelhadas, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas têm fixado indenização, em média, de R$ 3.000,00 (Acórdão 1349727, 07144624220208070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1380295, 07039513620218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1349698, 07482492320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, em que, mesmo diante do equívoco da ré, a dívida existe e é exigível, uma vez que o serviço foi devidamente prestado. Nesse quadro, tenho que a reparação de R$ 2.000,00 é suficiente para atender às funções, compensatória e preventiva, da condenação, bem como, à extensão do dano.
5 – Compensação. Segundo dispõe o art. 368 do CC, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Considerando que remanesce a obrigação de a autora saldar o valor do serviço de aluguel (R$ 591,98), tal valor deve ser decotado da condenação, de modo que a autora faz jus apenas à diferença, qual seja R$ 1.408,02, que deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão. Devem ainda as rés promoverem a baixa da restrição em nome da autora, sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J